Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-27.2022.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001487-27.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WESLEY CARDOSO DUARTE - CPF: 036.006.161-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ARANA DE ARAUJO - CPF: 138.208.598-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE VALDEZ BRITO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DA SILVA LEAL GONCALVES - CPF: 974.455.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DUTRA BARBOSA - CPF: 473.009.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 817.633.871-00 (VÍTIMA), DURCELINA GOMES PINHEIRO - CPF: 030.153.851-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PENA-BASE.
NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE – CONDUTA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES PREVISTOS PELO LEGISLADOR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS E NA PRESENÇA DE CRIANÇA.

2. CRITÉRIO
DO
QUANTUM
DE AUMENTO PELA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.
INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS.
3. ALMEJADA REDUÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA.

MANTIDA (1/3).
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

1.1) As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quanto a conduta desborda daquela contida no tipo penal, especialmente quando é praticado com extrema ousadia, valendo-se o agente de arma branca, tipo faca, invadindo a residência das vítimas e passando a esfaqueá-las impiedosamente; 1.2 A culpabilidade prejudicial ao apelante também se mostra devidamente justificada tendo-se em vista que o crime foi cometido na presença de criança de apenas 7 anos de idade, filha da vítima. Precedentes STJ.

2. Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar.

3. Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante a fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
José Wesley Cardoso Duarte
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que o condenou pela prática dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo torpe – recurso que dificultou a defesa da vítima
, (art. 121, §2º, inc. I e IV c/c artigo 14, inciso II, do CP), quanto à vítima Alexandre
Rodrigues de Sousa,

à pena de
12 anos e 11 meses e 6 dias
de reclusão e

Lesão Corporal
(art. 129, caput do CP), à pena de
3 meses e 25 dias
de
detenção,
a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
.(Id. 167834742)

Em suas
razões
recursais, o apelante pugna a reforma da r. sentença, objetivando, a
revisão dosimétrica da pena
. (Id. 167842676)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 167842681).

A d.
PGJ
, é pelo
desprovimento,
contudo,

preferiu deixar de sumariar seu entendimento (Id. 168456683)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colha-se dos autos que no dia 24.2.2022,
José Wesley Cardoso Duarte,
a
gindo com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma branca (tipo faca), tentou matar
Alexandre Rodrigues de Sousa
, marido de
Durcelina
, sua ex-companheira, em razão de seu inconformismo dela estar casada com a
Alexandre
e não aceitar reatar o relacionamento amoroso rompido com o denunciado há mais de uma década.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias,
José Wesley
, com o uso de força física e da mesma arma branca, ofendeu a integridade corporal de
Durcelina
, causando lhe lesões corporais.

Após regular instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, foi o acusado condenado
pela prática dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo torpe – recurso que dificultou a defesa da vítima
, (art. 121, §2º, inc. I e IV c/c artigo 14, inciso II, do CP), quanto a vítima Alexandre
Rodrigues de Sousa

à pena de
12 anos, 11 meses e 6 dias
de reclusão e

Lesão Corporal
(art. 129,
caput
do CP), à pena de
3 meses e 25 dias
de
detenção,
a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado.

Neste grau de jurisdição, os apelantes pugnam a revisão e redução de suas penas, dizendo, inicialmente, que as circunstâncias judiciais do art. 59, CP foram negativadas de forma inidônea porque, em suma:

1)

Quanto a
culpabilidade
, é
motivo genérico
e inerente ao tipo penal; que os chutes desferidos contra criança de 7 anos não podem ser comprovados e que o fato da vítima utilizar prótese já fora utilizada como circunstância qualificadora;

2)

Quanto a
circunstâncias do crime
,
“a invasão de domicilio no caso em tela ocorreu como meio
para execução da tentativa de homicídio, não sendo um fato isolado, mas sim um “percurso” na prática da tentativa de homicídio, estando dentro do contexto do iter criminis”

Feita essas considerações e para melhor apreciação da matéria, transcrevo alguns trechos da sentença que discorreu das circunstâncias judiciais, especificamente quanto aos pontos alegados pelo apelante, tanto do crime de Tentativa de Homicídio (
circunstâncias do crime, culpabilidade e consequências)
quanto de Lesão Corporal (
circunstâncias do crime e culpabilidade)
:

“Da dosimetria quanto ao homicídio tentado (...)
Quanto às
circunstâncias
, observa-se que o delito foi praticado mediante ingresso sub-reptício em residência alheia. A invasão domiciliar, por si só, já é um relevante penal (art. 150, do CP). Logo, a invasão domiciliar com o fito de praticar crime contra a vida com muito mais razão é fato merecedor de censura penal. Por essa circunstância negativa, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto).

Prosseguindo na análise das circunstâncias judiciais, observa-se que o vetor
culpabilidade,
nesse caso, extrapola o normal do tipo; pois, no momento dos golpes, a esposa da vítima, Sra. Durcelina, tentou segurar com as mãos a lâmina da faca como forma de clemência para que as agressões cessassem, tendo o acusado ignorado a súplica e, almejando consumar o crime, cortou superficialmente os dedos da Sra. Durcelina, bem como perfurou seu braço, para continuar a desferir golpes a vítima Alexandre.

Além disso, diante dos gritos de socorro vieram para o
locus delicti
as crianças da vítima, presenciando o cenário criminoso, sendo que, inclusive, a filha da vítima de 7 anos de idade, foi atacada pelo acusado por meio de um chute quando suplicava pela vida do pai. Destaca-se, ainda, que a vítima utilizava prótese nas pernas e, em virtude disso, andava de bengala, o que dificultava sua mobilidade e reação no momento em que foi atacada, sendo tal circunstância de conhecimento do acusado, ou seja, houve ataque do acusado contra a vítima em momento de vulnerabilidade conhecido pelo mesmo.

Portanto, a prática do crime com criança no contexto das agressões; contra vítima debilitada; com reiteração de golpes e brutalidade; com desconsideração de pedido de clemência, são fatores que demonstram de forma empírica uma maior intensidade do dolo, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade. Em razão desse conjunto de fatores, no vetor culpabilidade, elevo a pena-base em 1/4 (um quarto). (...)” (Grifei)

“3.

Da dosimetria do crime de lesão corporal (...)
quanto às
circunstâncias
, observa-se que o delito foi praticado mediante ingresso sub-reptício em residência alheia.

A invasão domiciliar, por si só, já é um relevante penal (art. 150, do CP).

Logo, a invasão domiciliar com o fito de praticar crime contra a vida com muito mais razão é fato merecedor de censura penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O vetor
culpabilidade
também é merecedor de censura, eis que o acusado agrediu a vítima por repetidas vezes (reiteração de golpes), inclusive com crianças na cena do crime, o que demonstra intensidade de dolo, pelo que
elevo a pena em 1/6 (um sexto)
(...)
”

No que concerne às circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que estas se referem ao “
modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”
(Apud Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136).

In casu
, verifico que
as circunstâncias do crime,
embora não estejam devidamente fundamentadas, devem ser mantidas desfavorável à
José,
vez que o crime não se tratou de um simples crime, sendo um fato orquestrado, patentemente premeditado, no
qual
José Wesley
invadiu a casa dos ofendidos e sem qualquer aviso se pôs a esfaquear
Alexandre
que estava nos fundos da residência, sentado, conversando com a esposa (ex-companheira de
José
). Portanto, revela um dolo mais intenso do que o ordinário.

Em caso semelhante:

(...) O grau de reprovabilidade da conduta excede o normal, se o Apelante, portando uma faca, descolou-se da cidade de Itaporã até Dourados, onde a vítima morava, e lá chegando golpeou-a com faca, mostrando premeditação razoável que agrava a sua culpabilidade. (...).” (TJ-MS - APR: 00128493720138120002 MS 0012849-37.2013.8.12.0002, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2018)

E sem muitas delongas, a negativação da
culpabilidade
também está motivada, pelo simples fato de o crime ter sido praticado na presença de uma criança de 7 anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal.

Registre-se, por importante, que o cometimento de crime na presença de criança pode se inserir tanto na análise da
culpabilidade
quanto das
circunstâncias do crime
, mostrando-se esta última mais adequada, todavia, não tornando fundamentação inidônea se consideradas na culpabilidade,

porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“o fato de o crime ter sido cometido na presença de crianças é, na linha da jurisprudência desta Corte, motivo hábil a agravar a sanção corporal a título de circunstâncias do crime.
[...]”
(Habeas Corpus n. 100.843/MS, relatado pelo Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2010, DJe 24.05.2010).

Prosseguindo, a defesa insurge-se contra o critério de exasperação da pena base.

Na sentença, ao proceder ao cálculo da pena-base, o douto magistrado empregou frações distintas para cada vetorial negativada, porém,
justificando
todas elas de acordo com seu critério de
discricionaridade.

Tem-se, portanto, que o magistrado sentenciante escolheu,
de maneira fundamentada
, a fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos, ou seja, dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da dosimetria da pena.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque, a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única fração de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...]. (STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39 da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional o critério de incremento da pena-base elegido pelo MM. Juízo sentenciante.

Finalmente, deve ser
mantido o patamar mínimo
de redução pelo
reconhecimento da tentativa
.

De fato, o apelante buscou a consumação delitiva e percorreram integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte pois, partiu para cima da vítima
Alexandre
, desferindo diversos golpes de faca,
múltiplas lesões nas regiões do tórax, mãos, dedos, cotovelos, pescoço e rosto, inclusive a lesão do rosto veio a transfixar a cavidade oral em região bucinadora esquerda (bochecha), o que pode ocasionar deformidade ou problemas na mastigação e fonação
. (Id. 137130707)

Além disso, destaco que o crime não se consumou porque
Durcelina
interviu, e mesmo assim foi também foi atacada pelo apelante,

Desse modo, forçoso convir que o apelante percorreu grande parte do
iter criminis
, motivo pelo qual se mostra adequada a manutenção do grau redutor mínimo de 1/3 (um terço) adotado na sentença.

Sobre o tema:

“(...).3. Para a escolha da fração redutora pertinente à causa de diminuição da tentativa deve-se observar o "iter criminis" trilhado pelo agente, de modo que, tendo sido percorrido quase em sua integralidade, cabível seja mantida aplicação da fração redutora mínima. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.023962-5/002, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

Com tais considerações,
em
consonância
com o parecer
da d.

PGJ
, nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023